Tribunal: CARF
Processo: 10909.720159/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-IMPORTAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A DECISÕES JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA.
Não se configura nulidade do lançamento tributário quando inexistente, na data do fato gerador, decisão judicial específica, válida e eficaz que suspenda a exigibilidade do crédito tributário ou impeça a atuação da autoridade fiscal. Mandado de segurança invocado pelo contribuinte que não abrangia a autoridade aduaneira competente pela operação de importação. Ordem judicial posterior ao fato gerador não possui eficácia retroativa para invalidar o lançamento.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2008
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I, ARTIGO 7.o DA LEI 10.865/2004. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ARTIGO 99 DO RICARF/2023.
O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no 559.937/RS em sede de repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições. Na forma prevista pelo artigo 99 do RICARF/2023, as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2008
COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I, ARTIGO 7.o DA LEI 10.865/2004. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ARTIGO 99 DO RICARF/2023.
O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no 559.937/RS em sede de repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições. Na forma prevista pelo artigo 99 do RICARF/2023, as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720159/2011-35
ACÓRDÃO
3402-012.891 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-
IMPORTAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A DECISÕES JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA.
Não se configura nulidade do lançamento tributário quando inexistente, na
data do fato gerador, decisão judicial específica, válida e eficaz que
suspenda a exigibilidade do crédito tributário ou impeça a atuação da
autoridade fiscal. Mandado de segurança invocado pelo contribuinte que
não abrangia a autoridade aduaneira competente pela operação de
importação. Ordem judicial posterior ao fato gerador não possui eficácia
retroativa para invalidar o lançamento.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2008
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I, ARTIGO 7.o DA LEI 10.865/2004.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ARTIGO 99 DO RICARF/2023.
O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no 559.937/RS
em sede de repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da parte
do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da
denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições. Na forma
prevista pelo artigo 99 do RICARF/2023, as decisões de mérito transitadas
em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.891 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720159/2011-35
2
Exercício: 2008
COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I, ARTIGO 7.o DA LEI 10.865/2004.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. ARTIGO 99 DO RICARF/2023.
O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário no 559.937/RS
em sede de repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da parte
do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da
denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições. Na forma
prevista pelo artigo 99 do RICARF/2023, as decisões de mérito transitadas
em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto
integral), Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.891 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720159/2011-35
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-85.165, proferido
pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo o lançamento de ofício.

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
O interessado foi autuado em face da “falta/insuficiência de recolhimento” das
contribuições PIS/PASEP e COFINS na importação.
Segundo o auto de infração, o lançamento foi realizado em razão dos seguintes
fatos:
“Em 29 de julho de 2008 a empresa autuada registrou na DRF Itajaí/SC a
Declaração de Importação no 08/1152215-0 visando à importação de carvão
classificado na NCM 2701.12.00.
.
Ao fornecer a documentação instrutiva do despacho em questão, juntou proferida
no Mandado de Segurança no 2007.72.00.008330-7, a qual determinava que a
cobrança do PIS importação e da COFINS-importação tivesse como base de cálculo
apenas o valor aduaneiro das mercadorias.
.
Amparada na referida decisão, recolheu, para a COFINS-importação, o valor de R$
15.162,30, quando o devido era R$ 18.267,83; para o PIS-importação recolheu
R$3.291,82, quando deveria ter recolhido R$ 3.966,04.
.
Posteriormente, em 2009, impetrou novo Mandado de Segurança, o de no
2009.72.08.001084-0. Tendo em vista esta referida ação, foi feito um trabalho de
levantamento das DI`s acobertadas pela ação judicial e constatou-se, em trabalho
de revisão aduaneira, que a DI no 08/1152215-0, registrada em 2008, não estava
amparada pela decisão judicial acostada ao despacho de importação.
.
O Mandado de Segurança no 2007.72.00.008330-7 que amparou o recolhimento a
menor das contribuições tinha como impetrado o Inspetor do Porto de
Imbituba/SC, conjuntamente com o Delegado da Receita Federal em
Florianópolis/SC, e nestes termos foi prolatada a ordem judicial. Aproveitando-se
desta decisão contra as autoridades citadas, o interessado recolheu valores
menores que os devidos sem ter o devido amparo judicial.
.
Portanto, não estando o autuado amparado por qualquer medida que justificasse o
recolhimento a menor à época do registro do despacho na Delegacia da Receita
Federal de Itajaí/SC, lavra-se o presente auto de infração visando a cobrança da
diferença das contribuições que não foram recolhidas à época oportuna, bem como
da multa pelo recolhimento fora do prazo.”
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.891 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720159/2011-35
4
Foram lançados COFINS e PIS/PASEP, acrescidos de juros e multa, no total de R$
7.664,19.
O interessado foi intimado em 3/6/2011. Apresentou impugnação em 1/7/2011
(fls. 34 e ss). Alega:

Apurou e recolheu PIS/PASEP e COFINS calculados somente sobre o valor aduaneiro.
Quando do registro da importação (29/7/2008), a empresa contava com decisão
judicial que lhe assegurava o seu direito, em face do Inspetor do Porto de
Imbituba/SC e do Delegado em Florianópolis/SC.

Na formalização do presente lançamento (em 2011), se encontra em plena vigência,
desde 30/4/2009, decisão judicial que igualmente assegura o direito de recolher
PIS/PASEP e COFINS apenas sobre o valor aduaneiro, em mandado de segurança
contra o Inspetor da Alfândega e o Delegado da Receita Federal em Itajaí/SC
(2009.72.08.001084-0).

Tal direito foi judicialmente declarado em 30/4/2009, vedando-se qualquer exigência
relativa à base de cálculo no passado, presente e futuro.

A sentença judicial foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região. Foram
reproduzidas decisões judiciais na impugnação.

A autuação implica desobediência ao Poder Judiciário.

O Recurso Extraordinário interposto pela Fazenda Nacional carece de efeito
suspensivo.

É nulo o auto de infração.

Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do lançamento.

A Contribuinte foi intimada da decisão pela via postal em 04/01/2019 (Aviso de
recebimento de e-fls. 197), e protocolou o Recurso Voluntário pela via eletrônica em 18/01/2019
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 200), o que fez com os mesmos argumentos
da peça de impugnação e pedido de cancelamento do Auto de Infração.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.891 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720159/2011-35
5

2. Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
A Recorrente suscita preliminar de nulidade do Auto de Infração, sob o argumento
de que a exigência fiscal teria sido lavrada em desobediência a decisões judiciais que
reconheceram a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS/PASEP-Importação
e da COFINS-Importação, assegurando o recolhimento das contribuições exclusivamente sobre o
valor aduaneiro. Sustenta, nesse sentido, que, à época da lavratura do lançamento, já existiria
decisão judicial definitiva, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, aplicável à
jurisdição do Porto de Itajaí/SC, o que tornaria ilegítima a atuação da autoridade fiscal.
A preliminar não merece prosperar.
Com efeito, a nulidade do lançamento tributário por afronta a decisão judicial
pressupõe a existência de ordem judicial específica, válida e eficaz, que suspenda a exigibilidade
do crédito tributário ou impeça a atuação da Administração, nos exatos limites subjetivos,
objetivos e temporais por ela definidos. A simples existência de decisões judiciais favoráveis ao
contribuinte, desacompanhadas de eficácia direta sobre o fato gerador examinado, não tem o
condão de infirmar, por si só, a validade formal do lançamento.
No caso concreto, a prova documental dos autos evidencia que a Declaração de
Importação no 08/1152215-0 foi registrada em 29/07/2008, data em que a Recorrente se valeu do
Mandado de Segurança no 2007.72.00.008330-7 para justificar o recolhimento das contribuições
com base restrita ao valor aduaneiro. Ocorre que referido writ não tinha como autoridades
coatoras o Inspetor-Chefe ou o Delegado da Receita Federal em Itajaí/SC, mas, diversamente,
autoridades sediadas em Imbituba/SC e Florianópolis/SC, não se estendendo, portanto, seus
efeitos à jurisdição responsável pelo despacho aduaneiro da operação em exame.
Somente em 2009 foi impetrado novo mandado de segurança (2009.72.08.001084-
0) envolvendo diretamente a jurisdição de Itajaí/SC. Tal circunstância, contudo, é posterior ao fato
gerador e, por conseguinte, não possui eficácia retroativa apta a suspender a exigibilidade do
crédito tributário constituído em relação à importação realizada em 2008.
Nesse contexto, verifica-se que não havia, na data do fato gerador, decisão judicial
específica e eficaz que impedisse a atuação da autoridade fiscal ou suspendesse a exigibilidade das
contribuições nos moldes previstos pela legislação então vigente. A autuação, portanto, não se
configurou como ato de desobediência ao Poder Judiciário, mas como exercício regular da
atividade administrativa vinculada, fundada na aplicação da norma legal em vigor à época.
Ressalte-se, ainda, que a argumentação da Recorrente, ao invocar a
inconstitucionalidade material da exação como causa de nulidade do lançamento, translada
indevidamente para o plano formal questão que é própria do mérito tributário, relacionada à
compatibilidade constitucional da base de cálculo adotada. Tal circunstância, contudo, não
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.891 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720159/2011-35
6
contamina a validade do Auto de Infração, mas será oportunamente examinada no julgamento de
mérito.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração, por inexistir afronta
a decisão judicial válida e eficaz aplicável ao fato gerador em exame.
Outrossim, a mesma alegação em análise foi utilizada com relação ao mérito do
recurso para o pedido de cancelamento do Auto de Infração. E considerando as razões acima
demonstradas, desde já observo que restam afastados tais argumentos.

3. Mérito
No mérito, a exigência fiscal foi formalizada com fundamento no art. 7o, inciso I, da
Lei no 10.865/2004, vigente à época dos fatos, concluindo a Fiscalização pela falta/insuficiência de
recolhimento das contribuições PIS/PASEP e COFINS na importação.
Em síntese, a Fiscalização comprovou a composição da base de cálculo adotada
mediante extrato da Declaração de Importação no 08/1152215-0 e demonstrativos de apuração,
nos quais se evidencia a desconsideração do ICMS e das próprias contribuições incidente no
desembaraço aduaneiro para fins de cálculo das contribuições.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento ao Recurso
Extraordinário no 559.937/RS, afetado com repercussão geral, julgado em 20 de março de 2013,
declarou a inconstitucionalidade do inciso I do artigo 7o da Lei no 10.865/2004, conforme ementa
exposta a seguir:
EMENTA
Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação.
Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da
contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF,
acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro
acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade.
Isonomia. Ausência de afronta.
1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do
art. 195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária
e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195,
com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação.
2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo
expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas
por lei ordinária. Precedentes.
3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer que
devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O
fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do
PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.891 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720159/2011-35
7
isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro
presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo
que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF.
4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação
poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o
constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência.
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a, da CF implicou utilização
de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela
legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação.
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação,
não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a
abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não
contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as
contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam
calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o,
III, a, da Constituição Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -
Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com
a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem
sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do
princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar
que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente
às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
“acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e
do valor das próprias contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF,
acrescido pela EC 33/01.
10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 559937, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2013, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206
DIVULG 16-10-2013 PUBLIC 17-10-2013 EMENT VOL-02706-01 PP-00011)
(destaque nosso)

Através do TEMA 1 foi fixada a seguinte tese pelo Eg. Supremo Tribunal Federal:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.891 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720159/2011-35
8
É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de
cálculo da denominada PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições.
Tratando-se de decisão proferida em sede de repercussão geral, impõe-se a sua
observância no âmbito deste Conselho, nos termos do art. 99 do RICARF/20231, que determina a
reprodução das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de
Justiça, com efeito vinculante.
Neste sentido:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I, ARTIGO 7.o DA LEI 10.865/2004.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA
O Supremo Tribunal Federal, em sede do Recurso Extraordinário no 559.937/RS,
afetado com repercussão geral, julgado em 20 de março de 2013, declarou a
inconstitucionalidade do inciso I do artigo 7o da Lei no 10.865/2004 e, em razão
do disposto no Art. 62 do regimento interno do CARF, tal decisão tem aplicação
obrigatória.
(Acórdão no 3002-003.949 - Processo no 15165.003730/2008-12 - Relatora:
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/06/2008 a 09/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE.
A determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e alíquota
aplicável) é intrínseca à existência do lançamento, por se referir ao critério
quantitativo da regra-matriz do tributo.
Inviável a mera revisão do Auto de Infração uma vez que não se trata de simples
cálculo aritmético com destaque de parcela indevida, mas de recompor a base de
cálculo do tributo, com modificação substancial do próprio lançamento tributário.
INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO.
Aplicação do Recurso Extraordinário n° 559.937/RS do STF. inclusão do ICMS e das
próprias contribuições para o PIS e COFINS, na base de cálculo dessas
contribuições incidentes na importação de bens.

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.891 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720159/2011-35
9
TRIBUTO VINCULADO À IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO ICMS.É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei no 10.865/2004,
que acresce à base de cálculo das contribuições PIS/COFINS-Importação o valor do
ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições,
nos termos da decisão no RE 559.937/RS, e tendo em conta o reconhecimento da
repercussão geral da questão constitucional no RE 559.607/SC.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)Período de apuração: 30/06/2008 a 09/12/2011 AUTO DE INFRAÇÃO.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE.
A determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e alíquota
aplicável) é intrínseca à existência do lançamento, por se referir ao critério
quantitativo da regra-matriz do tributo.
Inviável a mera revisão do Auto de Infração uma vez que não se trata de simples
cálculo aritmético com destaque de parcela indevida, mas de recompor a base de
cálculo do tributo, com modificação substancial do próprio lançamento tributário.
INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO.
Aplicação do Recurso Extraordinário n° 559.937/RS do STF. inclusão do ICMS e das
próprias contribuições para o PIS e COFINS, na base de cálculo dessas
contribuições incidentes na importação de bens.
TRIBUTO VINCULADO À IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO ICMS.É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei no 10.865/2004,
que acresce à base de cálculo das contribuições PIS/COFINS-Importação o valor do
ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições,
nos termos da decisão no RE 559.937/RS, e tendo em conta o reconhecimento da
repercussão geral da questão constitucional no RE 559.607/SC.
(Acórdão no 3201-009.859 - Processo no 10611.721712/2013-54 – Redator ad
hoc e Redator: Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)

Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 15/01/2004, 02/04/2004, 14/01/2005, 26/07/2005,
03/01/2006, 21/05/2007, 06/06/2007, 21/07/2007
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO DO COMPROMISSO
ASSUMIDO NO ATO CONCESSÓRIO. INADIMPLEMENTO DO REGIME. EXIGÊNCIA
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
O regime aduaneiro especial de drawback modalidade suspensão exige que os
insumos importados sejam integralmente aplicados no produto exportado nos
termos e condições assumidos no ato concessório. O descumprimento do
compromisso de exportação implica no inadimplemento do drawback e na
exigência dos tributos suspensos na importação com os acréscimos legais devidos.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.891 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720159/2011-35
10
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/01/2004, 02/04/2004, 14/01/2005, 26/07/2005,
03/01/2006, 21/05/2007, 06/06/2007, 21/07/2007
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Matéria não manejada em sede de impugnação somente merece conhecimento
se estiver inserida na dialeticidade recursiva. E, não estando e nem sendo caso de
questão de ordem pública, não de ser conhecida, sob pena de, em sendo,
configurar supressão de instância, preclusão consumativa afrontando o devido
processo legal e a ampla defesa.
BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO E COFINS-
IMPORTAÇÃO. DECISÃO DO STF SOB REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO
DO ICMS. POSSIBILIDADE.
O valor do ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro de produto importado
não compõe a base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep-Importação e
COFINS importação, conforme decisão proferida pelo Pleno do STF no julgamento
do RE 559.607, sob regime de repercussão geral, que declarou inconstitucional a
parte do texto do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004, que determinava a inclusão do
referido valor na base de cálculo das citadas contribuições. E por força do art. 62,
§ 2o, do Anexo II do RICARF/2015, o resultado da referida decisão deve ser
reproduzido nos julgamentos deste Conselho.
(Acórdão no 3001-003.805 - Processo no 12719.001163/2009-49 - Relator:
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa)
Assim, ainda que o lançamento tenha sido efetuado com base em norma vigente à
época do fato gerador, deve ser reconhecida a declaração da inconstitucionalidade do art. 7o,
inciso I, da Lei 10.865/04, utilizado como fundamento legal do Auto de Infração, aplicando-se a
tese firmada em julgamento do Recurso Extraordinário no 559.937/RS.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para afastar a preliminar de
nulidade do Auto de Infração e, no mérito, para dar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 255
DF CARF MF
Original